Tribunal: STF
Processo: HC 134444
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Ordem denegada monocraticamente. Possibilidade. Inteligência do art. 192, caput, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Processual Penal. Prisão em flagrante. Alegada nulidade. Impossibilidade de sua análise. Questão não submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Revogação. Alegada falta de fundamentação. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Periculosidade do agravante demonstrada. Grande quantidade de droga apreendida em sua residência. Indicativo de seu envolvimento com o comércio de drogas. Precedentes. Agravo não provido.



    1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, o qual lhe confere a prerrogativa de, monocraticamente, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, denegar ou conceder a ordem de habeas corpus.



    2. O decreto prisional não evidenciou ilegalidade patente, uma vez que apresentou fundamentos suficientes para justificar a necessidade de privação processual da liberdade do agravante, mormente se considerada a grande quantidade de droga apreendida em sua residência, o que evidencia não só seu envolvimento com o comércio de drogas, como também sua periculosidade concreta.



    3. A Suprema Corte já assentou que “a grande quantidade de droga apreendida evidencia a periculosidade do agente, justificando, por conseguinte, a prisão cautelar para a garantia da ordem pública” (HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14/5/14).



    4. A apontada nulidade do auto de prisão em flagrante não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Logo, sua análise, de forma originária, pelo STF, configuraria inadmissível supressão de instância, na linha de precedentes. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.